Tribunal: TJMT
Processo: 1001650-62.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001650-62.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA ROSA DA CONCEICAO - CPF: 781.300.851-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. PARECER TÉCNICO QUE DESCONSIDERA A POSSIBILIDADE MÉDICA DO PROCEDIMENTO REQUERIDO. ESVAZIAMENTO DO INTERESSE DOS PEDIDOS INICIAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para realização de cirurgia oftalmológica (vitrectomia e implante de LIO). Durante a tramitação recursal, sobreveio aos autos de origem o Parecer Técnico do NAJ (ID 218605582), informando que, em última consulta especializada, foi desconsiderada a possibilidade médica da cirurgia pretendida, esvaziando o objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em determinar se a alteração do quadro fático-clínico, que torna o procedimento médico objeto da ação contraindicado ou impossível, acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal deve subsistir durante todo o iter processual, sendo que a modificação do estado de fato que esvazie a utilidade do provimento jurisdicional buscado caracteriza a perda superveniente do objeto.

4. No caso concreto, a informação técnica de ID 218605582 (Processo de origem n.º 1091935-27.2025.8.11.0041) esclarece que a cirurgia anteriormente pleiteada não é mais passível de execução por razões médicas, o que retira a utilidade do provimento jurisdicional que visava o fornecimento do referido ato cirúrgico.

5. Conforme entendimento consolidado, o desaparecimento do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional em razão de fato superveniente impõe a extinção do procedimento recursal por ausência de interesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido em razão da perda superveniente do objeto, declarando-o prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de parecer técnico médico que desconsidera a possibilidade ou indicação do procedimento pleiteado acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ante o esvaziamento do interesse de agir.

2. Declarada a perda do objeto, o recurso deve ser considerado prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão interlocutória proferida no processo de origem relativa à tutela de urgência que determinou a realização de cirurgia em favor de MARIA APARECIDA ROSA DA CONCEIÇÃO.

Entretanto, o julgamento do presente recurso resta obstado por fato superveniente. Conforme consta no Parecer Técnico do Núcleo de Apoio Judiciário - NAJ (ID 218605582 dos autos de origem), após última consulta agendada, a equipe médica desconsiderou a possibilidade de realização da cirurgia pretendida, o que esvazia a pretensão inicial da autora e, por conseguinte, a utilidade deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A análise do presente Agravo de Instrumento está vinculada à subsistência da necessidade da tutela de urgência proferida nos autos de origem.

No caso em tela, verifica-se que o interesse recursal foi atingido por fato superveniente. O parecer técnico acostado ao ID 218605582 do processo n.º 1091935-27.2025.8.11.0041 noticia que a possibilidade médica da cirurgia foi descartada após avaliação clínica atualizada da paciente, o que é confirmado por petitório derradeiro da própria parte.

Sendo o objeto da ação a obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia, e restando esta desaconselhada ou impossibilitada pela via médica, há o esvaziamento completo da utilidade do provimento jurisdicional buscado. Assim, desaparece o interesse de agir da parte autora na origem e, consequentemente, o interesse recursal neste Agravo.

É que o interesse de agir deve ser atual e presente. Se o fato superveniente retira a utilidade da prestação jurisdicional, o recurso deve ser declarado prejudicado.

Desse modo, a perda do objeto é manifesta, cabendo a este Relator, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer do recurso, declarando-o prejudicado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso e
JULGAR PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a condenação em custas e honorários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento e da ausência de previsão legal para tal nos casos de recurso prejudicado no rito dos Juizados.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026